Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000293-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENHUR RAMOS - CPF: 292.969.781-49 (APELANTE), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), BENHUR RAMOS - CPF: 292.969.781-49 (APELADO), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO do INSS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE BENHUR RAMOS, VENCIDA PARCIALMENTE A RELATORA. (Participaram do Julgamento: Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. EXMO SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK , EXMO SR DES MARCIO VIDAL.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR E A DOENÇA INCAPACITANTE – IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO REVOGADA EM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – TEMA N.° 692, DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DE BENHUR RAMOS NÃO PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO.

1. Não comprovado o nexo de causalidade entre a doença incapacitante e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

2. Nos termos do entendimento reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.° 692, a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interpostos por BENHUR RAMOS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida nos autos n.° 1000293-85.2016.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 135398154):

“Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por BENHUR RAMOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

O requerente aduz que laborou para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pelo período de 1994 a 2014, no cargo de auxiliar de escritório, tendo sido demitido, pela extinção do contrato de trabalho.

Argumenta assim, que, como contribuiu para a previdência por mais de 10 (dez) anos, encontra-se ainda na condição de segurado do INSS, fazendo jus ao recebimento de auxílio-doença.

Conta que em 14/10/2013, quando ainda trabalhava nos Correios, sofreu um AVC – Acidente Vascular Cerebral (CID 10 – l69) grave em decorrência do labor, o que resultou na perda de visão esquerda e hipertensão arterial, incapacitando-o para o trabalho, conforme documentos que juntou.

Narra que em 07/11/2013 ingressou com pedido de Auxílio-Doença Acidentário (91), junto ao Instituto réu, o qual foi concedido, mediante o Benefício No 91/604.005.820-3, do período de 02/11/2013 a 27/11/2013. Inconformado, o requerente recorreu da decisão, porém, a Turma Julgadora, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, conforme acórdão que também anexou aos autos.

Argumenta ainda que, em novembro de 2015, foi diagnosticado como portador de diversas doenças da coluna e do quadril, como: CID M16.0, M47.9, M50.8, M51.3, M54.2, M54.4, M70.6, além de outros agravos, não tendo, portanto, condição laborativa, por tempo indeterminando, fazendo acompanhamento médico e fisioterápico.

Com estes argumentos requereu o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e sua imediata transformação em aposentadoria por invalidez. Requereu ainda o pagamento das parcelar vencidas a partir da data que cessou o benefício, isto é, em 27/11/2013, bem como a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, desde a constatação da incapacidade permanente pela perícia, tudo devidamente corrigido desde o respectivo vencimento e acrescido de juros de mora incidentes até a data do efetivo pagamento, sob pena astreintes. Com a inicial juntou documentos.

A antecipação de tutela foi deferida ao ID. 4927782.

Citado, o INSS apresentou contestação ao ID. 1052608. Também juntou documentos.

Impugnação à contestação consta do ID. 1059659.

Em razão da necessidade de prova técnica, foi determinada a realização de perícia ao ID. 9081742.

Houve declínio de competência ao ID. 28211482. O INSS apresentou embargos de declaração ao ID. 28449565. Não acolhidos ao ID. 29109200.

O autor interpôs agravo de instrumento em face da decisão que declarou a incompetência do Juízo (ID. 29201031). A liminar foi deferida e foi determina a suspensão da remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública (ID. 30839042).

Diante da referida decisão, houve retratação ao ID. 36664594 e os autos permaneceram nesta 3a Vara de Fazenda Pública.

Laudo médico pericial foi juntado ao ID. 50194195. Após intimação acerca do laudo pericial, a autora impugnou o mesmo em petitório de ID. 50614442.

É o relatório.

Decido.

Conforme mencionado no relatório, pretende a Requerente o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

O art. 59 da Lei no 8.213/91, que trata dos planos de benefício da previdência social, estabelece que:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Analisando o laudo médico pericial encartado aos autos, verifico que em resposta aos quesitos 4, 5, 6, 11, 12 e 13 formulados por este Juízo, o perito assim respondeu:

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Resposta: Não.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta quadro sequelar neurológico, consolidado clinicamente, tendo redução permanente em sua capacidade funcional.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia? Resposta: Sim.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Resposta: Permanente.

Ainda sobre o laudo pericial mencionado, a conclusão foi a seguinte: “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta incapacidade laborativa total e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.”

O auxílio doença possui duas espécies, sendo a B-31 que trata do auxílio doença previdenciário e a B-91 que trata do auxílio doença por acidente de trabalho.

In casu, não constatado que a incapacidade laborativa seja decorrente de acidente de trabalho, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇAS ESTADUAL E FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. CHEFE DA AGÊNCIA DO INSS EM SERRA/ES. RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA. AUXÍLIO-DOENÇA CATALOGADO COMO ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA FEDERAL. CRITÉRIO RATIONE AUCTORITATIS. PRECEDENTES.

1. Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 2a Vara Cível da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, o suscitado, e o Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, o suscitante, nos autos de mandado de segurança impetrado por MZ Informática Ltda contra ato supostamente abusivo e ilegal do Chefe da Agência da Previdência Social do INSS no Município de Serra/ES, por meio do qual pretende a impetrante a retificação de ato administrativo.

2. Noticiam os autos que a autoridade coatora, erroneamente, indicou no ato administrativo impugnado a ocorrência de acidente de trabalho (Código 91) como causa do afastamento do empregado Marcos Rodrigues Martins, embora a licença, na verdade, tenha se dado em razão de doença (Código 31), o que gerou consequências previdenciárias mais gravosas para o empregador.

3. Embora a discussão tangencie o tema afeto à concessão de benefício previdenciário, a competência interna, por força do que dispõe o art. 9o, § 1o, II, do Regimento do STJ, é da Primeira Seção, pois o que pretende a impetrante é a anulação de ato administrativo, com retificação do registro do benefício concedido a seu empregado de acidente de trabalho (Código 91) para auxílio doença (Código 31).

4. A competência para o julgamento de mandado de segurança é estabelecida em razão da função ou da categoria funcional da autoridade indicada como coatora (ratione auctoritatis), sendo irrelevante a matéria tratada na impetração, a natureza do ato impugnado ou a pessoa do impetrante. Precedentes.

5. No caso, a autoridade indigitada coatora é o Chefe da Agência da Previdência Social no Município de Serra/ES, autoridade púbica federal vinculada ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. Tratando-se de autoridade federal, a competência para julgamento do feito é da Justiça Federal de Primeira Instância, ainda que a matéria possa, de algum modo, tangenciar o tema relativo à concessão do benefício de acidente de trabalho.

6. Ainda que assim não fora, não se trata, na espécie, de demanda acidentária, mas de mandado de segurança que visa a retificação de um ato administrativo.

7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 2a Vara Cível da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, o suscitado.” (CC 111123 ES 2010/0050172-5, S1- PRIMEIRA SEÇÃO, Publicação: DJe 22/11/2010, Julgamento: 10/11/2010, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, STJ)

Portanto, não sendo possível comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a incapacidade laborativa do Requerente, não há como reconhecer o direito ao recebimento do auxílio-doença acidentário ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, uma vez que a incapacidade não resultou de acidente de trabalho.

Revogo a decisão de tutela de urgência de ID. 4927782.

Condeno a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida.

Diante da informação de ID. 9407289 e diante da entrega do laudo pericial, DETERMINO a expedição de alvará eletrônico para pagamento da perícia, em favor do Dr. João Baçan, na conta bancária informada.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, o Apelante BENHUR RAMOS arguiu, preliminarmente, nulidade da sentença, por incongruência com os limites do pedido, afirmando que a fundamentação do ato sentencial encontra-se em contradição com o requerimento inicial, pois o pleito consiste em restabelecimento do auxílio-doença acidentário e não para definir a espécie do benefício.

No mérito, reitera os argumentos preambulares, afirmando que preenche todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, eis que a incapacitante total e permanente para o labor foi reconhecida pelo perito.

Ainda, postula pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, para evitar o cancelamento do benefício previdenciário atualmente percebido (ID. 135398157).

Por sua vez, o Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS sustenta, em suas razões, a necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja determinada a devolução dos valores recebidos pelo segurado em razão revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, permitindo que a cobrança possa ser efetuada nos próprios autos.

O Apelado BENHUR RAMOS apresentou contrarrazões, postulando pelo desprovimento do apelo (ID. 135398182), enquanto a autarquia previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (ID. 135398188).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 136876687).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interpostos por BENHUR RAMOS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida nos autos n.° 1000293-85.2016.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o Apelante BENHUR RAMOS ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Conforme narrado na exordial, em 14.10.2013 o Apelante sofreu um Acidente Vascular Cerebral – AVC (CID10 I69), em decorrência do trabalho, que deixou sequelas incapacitantes para o trabalho, percebendo auxílio-doença acidentário até 27.11.2013, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, embora presentes as circunstâncias que o incapacitaram para a atividade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado à incapacidade laborativa total e permanente do segurado, porém declarando inexistir nexo causal entre a patologia e o trabalho do Apelante (ID. 135397149).

Diante da ausência de nexo de causalidade, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, uma vez que a incapacidade não resultou de acidente de trabalho (ID. 135398154).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BENHUR RAMOS

Inicialmente, no que se refere à preliminar de nulidade da sentença, verifica-se que os argumentos preambulares apresentados pelo Apelante se confundem com as razões de mérito, motivo pela qual estão sendo apreciados conjuntamente.

Alega o Apelante, em breve síntese, que a sentença não merece prosperar, tendo em vista que o pedido inicial não questiona a espécie do benefício, postulando o seu reestabelecimento, bem como que a perícia técnica concluiu pela sua incapacidade total e permanente para o trabalho.

Todavia, a pretensão não merece prosperar.

Segundo observa-se na inicial, o Apelante mencionou que sofreu um AVC em decorrência do labor, resultando em perda da visão esquerda e hipertensão arterial que, associado a outras patologias, o torna incapacitado para o exercício da atividade anteriormente exercida.

No entanto, conquanto o perito judicial tenha reconhecido a incapacidade do segurado, verifica-se que, ao responder os quesitos formulados pelo juízo e pela autarquia previdenciária, o
expert
foi enfático ao afirmar a inexistência de nexo de causalidade da enfermidade com a atividade desenvolvida (ID. 135397149):

“(...)
04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Resposta: Não.

(...)

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Não”.

De acordo com o disposto nos artigos 19 e 20, da Lei n° 8.213/91, deve restar cabalmente demonstrado nos autos, que o acidente ocorreu durante o período de trabalho, circunstância que não restou nem minimamente comprovada pelo apelado,
in verbis:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1o A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2o Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20.

Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
;

II -

doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho”( Grifo nosso).

Além disso, não foi comprovado nos autos que o AVC ocorreu durante o período de trabalho, haja vista a inexistência de Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, ônus que incumbia ao Apelante, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Assim, nada obstante a comprovação de incapacidade total e permanente do apelante, não foi legitimada nos autos a existência de nexo de causalidade entre as lesões e a atividade anteriormente exercida, de modo que figura inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE
.
Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Recurso não provido.
“
(N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021). (Grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). 2. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial elaborado em juízo, colaborou com indeferimento da benesse pela autarquia federal, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante. 4. Recurso Desprovido, sentença mantida.” (N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

Desse modo, não comprovado o nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por fim, cumpre ressaltar que a improcedência dos pedidos não obsta que o Apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no juízo competente.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Como dantes narrado, a Autarquia previdenciária postula a reforma da sentença, a fim de que seja determinada a devolução dos valores percebidos pelo segurado, por força de decisão que concedeu a antecipação da tutela, posteriormente cassada em razão da improcedência da ação.

Ab initio
, não se desconhece o julgamento proferido pelo Colento Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.401.560/MT, que firmou orientação no sentido de que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

Entretanto, é pacífica a do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser indevida a devolução de valores recebidos por força de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela, em razão da boa-fé do segurado e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos,
in verbis:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA - FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa - fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes.
2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei no 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 734242 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015). (Grifo nosso).

Na hipótese, não há qualquer demonstração de má-fé do segurado, mormente, quando reconhecido pela perícia médica a existência de incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa.

Nesse contexto, mister rememorar que a improcedência do pedido inicial decorre da ausência de nexo de causalidade entre a incapacidade e o trabalho exercido pelo segurado.

Portanto, é de se concluir que, no caso, apesar de revogada a decisão que concedeu a antecipação da tutela, não podem ser considerados indevidos os valores recebidos pelo segurado,
não havendo se falar, por consequência, em restituição, devolução ou desconto.

A propósito, assim já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO REVOGADA EM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – BOA-FÉ - IRREPETIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Presente a boa-fé e considerando a natureza alimentar dos valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela, mesmo que posteriormente revogada, não podem ser considerados indevidos os pagamentos realizados, não havendo que se falar, por consequência, em restituição, devolução ou desconto. 2. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é descabida a cobrança de valores recebidos em razão de decisão judicial posteriormente revogada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1025360-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e, em consequência,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago:
Ante o exposto, conheço e, em consequência, nego provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença inalterada
.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] Diante de todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos, uma vez que a incapacidade não resultou de acidente de trabalho.

Revogo a decisão de tutela de urgência de ID. 4927782.

Condeno a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida.

Diante da informação de ID. 9407289 e diante da entrega do laudo pericial, determino a expedição de alvará eletrônico para pagamento da perícia, em favor do Dr. João Baçan, na conta bancária informada.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Id. 135398154 – fls. 4).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Na hipótese dos autos, verifico que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser retificado.

Na realidade, sobre as razões fáticas e jurídicas justificadoras da decisão embargada, não há nada que autorize o debate nesta via recursal.

Vale ainda mencionar que o não acolhimento das teses defendidas pelo embargante não implica omissão, obscuridade ou contradição, eis que compete ao magistrado apreciar a os aspectos fáticos e jurídicos da lide na medida do que for relevante para o deslinde do litígio, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração.

2 - No que concerne ao pedido de id. 74624302, cuida-se de verdadeiro pedido de reconsideração da mesma sentença atacada pelo INSS em aclaratórios, visando a modificação de seu conteúdo ante fatos e provas novas no processo.

Consabido que ao sentenciar o juiz cumpre o ofício jurisdicional, tanto é verdade que há recurso de apelação no processo.

Desse modo, não há falar em deferir o restabelecimento do benefício, visto que tais questões já restaram apreciadas e decididas em sentença, mantida inalterada neste momento ante o não acolhimento dos ED opostos pela autarquia.

3 - Prossiga o feito em sua tramitação regular, conforme já determinado nos autos. [...]. (Id. 135398175 – fls. 1/2).

Quanto à apelação de Benhur Ramos, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso, visto que há prova suficiente de que a incapacidade do beneficiário não decorreu de acidente de trabalho, mas sim de
sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral
não relacionadas às funções de
auxiliar de escritório
.

Em relação ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, entendo que a questão deve ser analisada à luz do entendimento reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 692), em recente julgamento ocorrido na data de 11 de maio de 2022:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.

1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT) deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.

3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter geral elencada na legislação processual.

4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispunha que: ‘Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos’. Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário.

5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): ‘A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.’.

6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

7. À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 – que regulamenta a matéria no direito previdenciário – trazia redação que não era clara e direta como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo menção a tal fato.

8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.

9. A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto, trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

10. Se o STJ – quando a legislação era pouco clara e deixava margem a dúvidas – já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao regulamentar a matéria.

11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não o faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às alterações inseridas no art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade, atualmente o STF vem entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, como se verá adiante.

14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal, mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e vários dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país.

15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE 722.421/MG, j. em 19/3/2015), já firmou expressamente que a questão não é constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao trazer a nova redação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. No mesmo sentido, vide o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 20/12/2019), e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 28/5/2019).

16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida
initio litis
e não recorrida; e) tutela de urgência concedida
initio litis
, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente.

17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.

18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.

19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante. Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3o, do CPC. Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação ‘de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos’ deve ser acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a modulação dos efeitos.

20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: ‘A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.’. (STJ, Primeira Seção, Pet 12482/DF, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em
11 de maio de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
24 de maio de 2022
).

Assim, com a revogação da tutela antecipada consistente no restabelecimento do auxílio-doença, a qual havia sido deferida em 1o de fevereiro de 2016 (decisão, Id. 135397019 – fls. 3), impõe-se a obrigação do beneficiário de restituir o montante percebido por força de decisão liminar, observado a possibilidade de proceder ao desconto de eventual benefício previdenciário a ser pago a ele, desde que respeitado o limite de trinta por cento (30%) do valor do benefício, consoante dispõe o artigo 115, II, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 13.846, de 18 de junho de 2019.

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

[...]

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos do regulamento;

Ademais, irrelevante, na hipótese, a presença de boa-fé do beneficiário, visto que o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que somente se admite afastar a obrigação de restituir os valores recebidos em razão de decisão liminar revogada, quando se tratar de mudança superveniente de entendimento predominante dos Tribunais Superiores, porquanto, possível a modulação dos efeitos (Código de Processo Civil, artigo 927, § 3o),
o que não se aplica ao caso
.

§ 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 50.000,00: cinquenta mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em conclusão, estou a divergir da eminente Desembargadora Relatora tão somente em relação ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Quanto ao de Benhur Ramos, nada obstante concordar com o bem-lançado voto da Desembargadora Relatora, não houve pronunciamento acerca da majoração dos honorários advocatícios, razão pela qual o fiz.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso de Benhur Ramos, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil; e

ii
) dar provimento ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social para assegurar a ele o direito de ressarcimento do montante percebido pelo beneficiário por força de decisão liminar revogada, observado a possibilidade de proceder ao desconto de eventual benefício previdenciário a ser pago ao autor, desde que respeitado o limite de trinta por cento (30%) do valor do benefício, consoante artigo 115, II, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 13.846, de 18 de junho de 2019.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 20 DE SETEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO do INSS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE BENHUR RAMOS, VENCIDA A RELATORA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023